Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial contra o governo do Estado de Alagoas. Motivo: Omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, por meio do Termo de Responsabilidade 832/MPAS/Seas/2002

Inteiro teor:
Acórdão 6289/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao Termo de Responsabilidade 832/MPAS/SEAS/2002, celebrado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e o Estado de Alagoas, tendo por objeto a " geração de renda para famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti ". Considerando que, por meio do Acórdão 7306/2013-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras deliberações, decidiu rejeitar as alegações de defesa do Estado de Alagoas referentes ao desvio de R$ 1.069.300,00 (um milhão sessenta e nove mil e trezentos reais), em valores originais, da conta específica do Termo de Responsabilidade 832/MPAS/SEAS/2002 para a conta do Convênio MI 50/2001 e, com base nos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 22, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que aquele ente federativo comprovasse o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que, por meio do Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara , o TCU, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do Estado de Alagoas, condenando-o em débito, e as contas do Sr. Arnóbio Cavalcanti Filho, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00; Considerando que, dentre todos os responsáveis arrolados no curso deste processo, considerando os débitos solidários e as multas individuais imputadas, apenas o Sr. Arnóbio Cavalcanti Filho efetuou o pagamento da multa que lhe foi cominada no item 9.5 do Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara , consoante documentação acostada aos autos à peça 474 e Demonstrativo de Multa à peça 477; Considerando que, no que tange à dívida imputada ao Estado de Alagoas no item 9.4 do Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara , a entidade informou ter efetuado o recolhimento do valor principal (peça 183), apesar da documentação apresentada demonstrar apenas o pagamento do principal, acrescido de atualização monetária, sem incluir a incidência dos juros de mora devidos; Considerando que o último pagamento efetuado pelo ente federativo foi realizado em 1o/4/2017, o que enseja a prescrição executória dos juros de mora devidos; e Considerando, finalmente, as manifestações uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 479 a 481) e do Ministério Público de Contas (peça 482); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, em: a) expedir quitação ao Sr. Arnóbio Cavalcanti Filho, ante o recolhimento da multa a ele aplicada no item 9.5 do Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) expedir quitação ao Estado de Alagoas, diante do pagamento do montante principal, acrescido de atualização monetária, relativo ao débito que lhe foi imputado no item 9.4 do Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória dos juros de mora devidos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.177/2009-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 029.929/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.958/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.933/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.956/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 021.592/2016-0 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 029.935/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Arnóbio Cavalcanti Filho (XXX.202.354-XX); Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX); Fernando Soares da Silva (XXX.694.464-XX); Gilberto Coutinho Freire (XXX.645.874-XX); Estado de Alagoas (12.200.176/0001-76); Ildefonso Antônio Tito Uchoa Lopes (XXX.432.544-XX); Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPND (02.180.729/0001-12); Josilene Albuquerque Lira (XXX.160.274-XX); Jurandir Bóia Rocha (XXX.135.227-XX); Ronaldo Augusto Lessa Santos (XXX.213.804-XX); Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - Seades (03.583.043/0001-35); Solange Bentes Jurema (XXX.774.304-XX); Thomaz Dourado de Carvalho Beltrão (XXX.578.734-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Daniel Salgueiro da Silva (3284/OAB-AL), Edith Gusmão Lins de Barros (13539/OAB-AL) e outros, representando Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta; Eder da Silva Salgueiro (5.148/OAB-AL) e Daniel Salgueiro da Silva (3.284/OAB-AL), representando Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPND; Valeria Soares Ferro da Silva (5.579/OAB-AL) e Jeferson Germano Regueira Teixeira (5309/OAB-AL), representando Arnobio Cavalcanti Filho; Caio Lins Uchoa Lopes, representando Ildefonso Antônio Tito Uchoa Lopes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.